Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-02.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1009750-02.2018.8.11.000
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
Agravante(s): VANDERLEI ANTONIO PANSERA
Agravado(s): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pelo Magistrado de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte promovente, contra decisão interlocutória proferida nos Autos de Cobrança proposta em face o Municipio de Guarantã do Norte pelo JUÍZO A VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Houve deferimento da liminar.
A parte agravada não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção neste processo (Id. 4659401).
Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal que ratificou o parecer do constante no Id. 4659401.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em consulta aos autos de origem (n. 3755-89.2017.81.0087), verifico que o magistrado a quo proferiu sentença no dia 21/11/2019, oportunidade em que julgou improcedente a pretensão inicial, ocasionando a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Comunique-se o magistrado de origem acerca da presente decisão.
Transitada esta em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora